Tribunal: TJDFT
Processo: 0702122-13.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. NATUREZA PÚBLICA DO BEM. DÚVIDA. TRANSMISSÃO DA POSSE. ANUÊNCIA. VÍCIOS. INEXISTENTES. QUITAÇÃO DE PARCELAS INADIMPLIDAS. VALOR DA RECONVENÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRARRAZÕES. INSTRUMENTO IMPRÓPRIO.
1. Embora não haja elementos nos autos revelando a natureza pública ou irregular do imóvel negociado entre as partes, emerge do contexto probatório que a Autora tinha ciência de que se efetivava a transmissão de posse desse bem, o que é plenamente possível, conforme pacífica jurisprudência desta Corte.
2. Nos termos do que determina o art. 112 do CC/02, deve o Magistrado buscar a real vontade das partes quando celebraram o negócio jurídico, até muitas vezes desprezando o sentido literal de expressões nele consignadas.
3. Deve ser mantido o negócio firmado entre as partes se não detectado qualquer vício no contrato.
4. A Autora deve pagar as parcelas inadimplidas, no valor indicado na reconvenção, mormente quando não cumpre o ônus de impugnar especificadamente todos os argumentos contidos na referida peça.
5. A propositura de ação não configura ato ilícito hábil a caracterizar o dever de indenizar a título de danos morais. O fato de a Requerente entender ser público o imóvel, com base em certidão cartorária que junta, não expressa um abuso de direito, o que afasta a obrigação de ressarcir a esse título.
6. Contrarrazões não constituem instrumento adequado para combater a sentença.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.